Tribunal: TJPA
Processo: 0003163-43.2014.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10983 - \\\Lavagem\\\ ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003163-43.2014.8.14.0030

APELANTE: JOILSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA “CONDUTA SOCIAL”. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO, DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1.

Para justificar a elevação da pena-base, a fundamentação deve ser idônea, do contrário, deve-se expurgar a exasperação. No caso, não há elementos para se mensurar a conduta social do apelante, motivo pela qual a valoração deste vetor deve ser neutra, redimensionando a pena. 2.
As circunstâncias dispostas no inciso III, do artigo 43, do Código Penal, não foram consideradas negativas quando da análise da pena-base, autorizando a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a teor do artigo 44, §2º do mesmo Diploma Legal, medida adotada de ofício. 3.
Para fins de detração penal, o Juiz da Vara de Execuções deve proceder ao desconto do período cumprido a título de prisão provisória do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, com posterior substituição de cada dia da pena resultante por 1 (uma) hora de prestação de serviços à comunidade. Precedentes STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
e, ainda, de ofício, converter a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por JOILSON SILVA DOS SANTOS
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, convertida para prisão domiciliar, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal
(Num. 7410211 - Pág. 20/23).

As razões recursais do apelante voltam-se para o redimensionamento da pena, sustentando que não há fundamentos para valorar negativamente o vetor “conduta social” (
Num. 7410211 - Pág. 29/32
).

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo Conhecimento e Provimento do Recurso (Num. 7410211 - Pág. 37/41).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PROVIMENTO (Num. 8953487 - Pág. 1/4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto, mais especificamente em relação à dosimetria da pena, por entender que na valoração das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, o Juiz equivocadamente, considerou negativo o vetor “conduta social”.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência (Num. 7410209 – pág. 8) e Perícia de Arrombamento (Num. 74102009 – pág. 10).

Os depoimentos da testemunha e da vítima comprovaram a autoria delitiva.

O réu, na oportunidade que teve para se defender, não compareceu ao seu interrogatório.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação e passo à dosimetria da pena.

2.1.

DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, com o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, por entender que o Magistrado proferiu fundamentação inidônea.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de furto, previsto no art. 155, do CP, dispõe:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:”

O preceito secundário do crime de furto (art. 155, CP), delimita a pena de r
eclusão, de um a quatro anos, e multa.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“A culpabilidade afigura-se normal à espécie, nada a valorar;

Quanto aos seus antecedentes, há processos criminais com sentença condenatória pela prática de crime de roubo majorado (000442-50.2016.814.0030), mas sem trânsito em julgado, nada a valorar;

Sobre a conduta social do agente, vemos que o mesmo não comprova qualquer atividade lícita, muito menos há indicações sociais de que convive em harmonia com os demais, na comunidade, como trabalho, estudo, atividade religiosa, cultural, esportiva, demonstrando assim, total desagregação do convívio com os demais, e deve ser valorada essa circunstância negativamente;

Quanto a personalidade e motivos, nada a valorar;

As consequências do crime são comuns à espécie, nada a valorar;

O comportamento da vítima de modo algum concorreu para o crime.”

O juiz valorou todas as circunstâncias como “neutra”, com exceção da conduta social, que valorou negativamente, e das circunstâncias, que deixou de sopesar.

A vetorial conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

Não se pode considerar a circunstância negativa por não ter, o apelante, atividade lícita.

Ademais, de fato, como bem demonstrou em suas razões, não há, nos autos, indicação da conduta social do apelante, razão pela qual, na falta de parâmetro, a circunstância deve ser considerada neutra, devendo ser expurgada a exasperação realizada.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. NEUTRA. NÃO HÁ ELEMENTOS CAPAZES DE AFERIR O CONVÍVIO SOCIAL DO RÉU. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. QUANTUM DA PENA. VIABILIZAÇÃO DO REGIME ABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, C, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME (TJ-AL - APL: 07136184920148020001 AL 0713618-49.2014.8.02.0001, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 22/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2016).

Em relação ao vetor “circunstâncias”,
entendido como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais, são normais do tipo, razão pela qual deixo de valorá-la.

Todos os demais devem permanecer neutros.

Assim, considerando a ausência de circunstâncias negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) das-multa.

Sem agravantes ou atenuantes, na segunda fase, mantendo-se a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) das-multa.

Não há causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) das-multa, ao apelante.

2.2.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Regime Prisional, Conversão da pena e Detração

O art.33, §2º, “c”, permite que o regime inicial da pena seja o aberto.

Não entendo idônea a fundamentação do Magistrado no tocante a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que, o apelante preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Ressalto que as circunstâncias dispostas no inciso III, do artigo supramencionado, não foram consideradas negativas quando da análise da pena-base.

Logo, na forma do artigo 44 e seu §2º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, correspondente a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo da pena imposta, por 6 horas semanais.

Na literal dicção do art. 42 do Código Penal, a detração penal somente pode ser efetuada com pena privativa de liberdade ou medida de segurança.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Isso não significa que o instituto não possa ser aplicado às penas alternativas, uma vez que substituem a reprimenda privativa de liberdade pelo mesmo lapso de sua duração" (HC 202618, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE de 01/08/2012).

Ressalto que não é possível efetuar a detração na proporção de uma hora de trabalho por um dia de condenação, haja vista que "mostra-se adequada e proporcional a detração penal em que se desconta o período em que o paciente permaneceu custodiado cautelarmente na proporção de 1 (um) dia de prisão provisória para 1 dia de condenação à pena privativa de liberdade substituída" (HC 202.618/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 01/08/2012).

Assim, para fins de detração penal, o Juiz da Vara de Execuções deve proceder ao desconto do período cumprido a título de prisão provisória do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, com posterior substituição de cada dia da pena resultante por 1 (uma) hora de prestação de serviços à comunidade.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para expurgar a valoração negativa da circunstância “conduta social”, e fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando a definitiva para 1 (um) ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual, de ofício, substituo por uma restritiva de direitos a ser aplicada pelo Juiz da Vara de Execuções.

É o voto.

Belém, 10/10/2023